Tribunal: STF
Processo: RE 887268
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A – ENERSUL, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou  que o acórdão confirmado em sede de embargos de declaração pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Mato Grosso do Sul teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 4.740/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, fixou entendimento que torna acolhível  a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 3.749/2009 DO MATO GROSSO DO SUL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGO 24, V e VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI GERAL DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
    1. O tema tratado na presente ação se assemelha com a matéria julgada recentemente pelo Supremo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5.174 e 3.623, em que se discutia a possibilidade de inscrição de usuário de serviços públicos no cadastro de devedores.
    2. A orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a posição deste Relator, assentou que a norma que estipula restrições à inscrição de devedores em cadastros de restrição de crédito não pode ser implementada por lei estadual em virtude da existência de lei geral da União sobre a matéria. Precedentes.
    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento aos recursos extraordinários, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a julgar improcedente a pretensão deduzida por João Rosa, ora recorrido.
    Fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a verba honorária a ser suportada pela parte sucumbente.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator